Tribunal: TJMT
Processo: 1004652-60.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004652-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), L. S. P. Q. - CPF: 053.827.081-00 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MATEUS DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 045.423.521-61 (ADVOGADO), CHRISTIAN PINEIRO MARQUES - CPF: 327.015.108-05 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO SALEMME - CPF: 334.686.798-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMANUELLE SAID PINHEIRO - CPF: 672.817.961-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1004652-60.2023.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico.

Agravada:
L.S.P.Q., representada por sua genitora Emanuelle Said Pinheiro

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVA – PERÍODO DE CARÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Embora a agravante tenha juntado os documentos médicos, não logrou comprovar a negativa do plano de saúde em fornecer o tratamento médico pretendido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1004652-60.2023.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico.

Agravada:
L.S.P.Q., representada por sua genitora Emanuelle Said Pinheiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada e indenização por dano moral, que lhe move Letícia Said Pinheiro Queiroz, representada pela genitora Emanuelle Said Pinheiro, deferiu em parte a tutela de urgência pretendida, apenas para determinar que a ré autorize os atendimentos da autora com nutricionista e psicólogo, o que deve ser providenciado no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, uma vez que não houve negativa em relação ao atendimento com psicólogo, pois este nunca foi solicitado, não havendo sequer pretensão resistida. Por outro lado, em relação ao fornecimento de nutricionista, o plano de saúde contratado pela agravada estaria em período de carência, o que afastaria a sua obrigatoriedade em custear o tratamento almejado, nos moldes da Lei n.º 9.656/98. Ao final, requer a reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 161525689).

As informações foram prestadas pela d. juíza (id. 162060556).

A agravada, apesar de intimada, não apresentou contraminuta, (certidão - id. 165538159).

Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, pelo provimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1004652-60.2023.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico.

Agravada:
L.S.P.Q., representada por sua genitora Emanuelle Said Pinheiro.

V O T O

Cinge-se dos autos que Letícia Said Pinheiro Queiroz, representada pela genitora Emanuelle Said Pinheiro ajuizou ação de obrigação de fazer contra Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo que é menor, atualmente com 11 anos de idade, sendo diagnosticada com Diabete
Melitus
Tipo 01 (CID-10 E 10.7), de complexo controle, afirmando que apresenta picos de hipoglicemia recorrente, necessitando de aferição diversas vezes ao dia para proporcionar adequado controle e monitoramento da glicose.

Segue aduzindo que trava verdadeira batalha com o plano de saúde para conseguir atendimento adequado, pois este não possui em sua rede credenciada nenhum endocrinologista infantil, motivo pelo qual necessitou de atendimento ambulatorial no Hospital Universitário Júlio Müller, com endocrinologista pediátrico. Menciona que foi indicado para a autora a utilização de dois tipos de insulina, necessitando fazer uso de um “Sensor Libre (
Fre-Style
)”, medidor e dois sensores por mês, de forma contínua e ininterrupta, para controle metabólico terapêutico e proporcionar melhor qualidade de vida.

Destaca que a operadora recusou o fornecimento do medidor e sensores indicados, argumentando que não fazem parte do rol obrigatório da ANS. Além disso, também lhe foi negado atendimento com psicólogo e nutricionista.

A tutela antecipada foi deferida em parte, apenas para determinar que a ré autorize os atendimentos da autora com nutricionista e psicólogo, o que deve ser providenciado no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa (id. 110292758).

Contra essa decisão insurge-se a agravante, asseverando que não houve negativa em relação ao atendimento com psicólogo, pois este nunca foi solicitado, não havendo sequer pretensão resistida.

Por outro lado, em relação ao fornecimento de nutricionista, o plano de saúde contratado pela agravada estaria em período de carência, o que afastaria a sua obrigatoriedade em custear o tratamento almejado, nos moldes da Lei n.º 9.656/98. Aduz que o início da vigência do plano ocorreu em 01.09.2022, findando a carência para atendimento ambulatorial em 30.12.2022, contudo, houve pedido de consulta com nutricionista no dia 30.09.2022, ainda no período de carência contratual.

Ao final, requer a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, compulsando os autos, entendo que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto, pois não restou devidamente demonstrado pela autora, ora agravada, ao menos em sede de cognição sumária, que houve negativa da operadora do plano de saúde em relação à consulta com psicólogo.

Devo ressaltar que não basta apenas a prescrição médica para autorização do pedido pela via judicial. É preciso que o contexto fático dos autos corrobore, por meio de outros elementos e documentos, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos legais exigidos para deferimento do pleito, nos termos do art. 300 do CPC.

Assim, muito embora a agravante tenha juntado, na origem, o laudo médico (id. 110230755), é possível observar que somente houve requerimento de consulta ambulatorial por nutricionista (id. 110230752 – autos de origem) e não para atendimento por psicólogo.

A propósito, bem pontuou a d. Procuradora de Justiça,
verbis
:

“
Analisando-se detidamente os autos originários, verifica-se que, de fato, não há comprovação da negativa para autorização de sessões com psicólogo, inexistindo pretensão resistida para configurar o interesse processual necessário.

Aliás, no documento anexado em id. 110230752, consta somente a negativa de atendimento da consulta com nutricionista, inexistindo documento apto a comprovar a negativa da Agravante em relação ao atendimento com psicólogo.

Dessa forma, a prova da negativa de atendimento constitui indício mínimo para embasar o pedido da Agravada, o que não se confunde com a inversão do ônus da prova, previsto no CDC.

Assim, inexistindo a prova da negativa da Agravante, não há que se falar em manutenção da decisão que determinou o atendimento de sessões com psicólogo.
” (id. 166370157).

Nesse sentido já decidiu esta Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE

DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR –
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA UNIMED – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC/15 – NÃO PREENCHIDOS
– DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora o relatório médico acostado na origem sinalize a probabilidade do direito invocado pela parte autora, não verifica-se nos autos a recusa da agravada em fornecer o tratamento prescrito pelo médico
.
” (RAI n.º 1020537-51.2022.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26.04.2023 – destaquei).

Por outro lado, a agravante afirma que o início da vigência do plano ocorreu em 01.09.2022, findando a carência para atendimento ambulatorial em 30.12.2022. Contudo, a autora formulou pedido de consulta com nutricionista no dia 30.09.2022, ainda no período de carência contratual.

Contudo, neste ponto, andou bem a d. magistrada em determinar que a ré autorize o atendimento da autora com nutricionista, pois, conquanto alegue que a negativa se deu em razão do período de carência, não logrou a agravante comprovar nos autos o referido prazo, não demonstrando que a recusa foi devida.

Digo isso, porque, colacionou contrato de pessoa alheia aos autos (id. 160843692), em nome de Bruna Santiago Petroni, não sendo possível observar o termo final do período de carência.

Ainda que assim não fosse, a meu ver, diante da gravidade da doença que acomete a menor (diabete
Melitus
Tipo 01, de complexo controle), não resta dúvida quanto ao acerto da decisão, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir a agravante de arcar com as despesas referentes a simples consulta com nutricionista solicitada pela paciente, fato que implicaria em submetê-la a situação de risco e sofrimento desnecessários, verdadeiro atentado ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Saliento, por oportuno, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, quanto ao mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão merece reforma parcial, apenas para revogar a tutela de urgência no tocante à obrigação em fornecer o tratamento psicológico.

Posto isso, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023